Tribunal: TJDFT
Processo: 0754666-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754666-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ALEXANDRE MATIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para antecipar os efeitos da tutela do recurso, interposto por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em detrimento de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, no Processo n.o 0719878-65.2018.8.07.0001, proposto em desfavor de LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA e do ESPÓLIO DE ALEXANDRE MATIAS ROCHA, determinou, antes de analisar o pedido de tutela de urgência e o novo pleito de instauração de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa (LUNA) e ao ESPÓLIO ora citados, que a parte agravante comprovasse a legitimidade relacionada à representação do ESPÓLIO e especificasse quais dos imóveis, dentre os listados, seriam objeto do pedido de indisponibilidade. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma, em síntese, que tramitam no Juízo agravado as Execuções de números 0719878-65.2018.8.07.0001 e de 0719586-80.2018.8.07.0001, propostas pela agravante em desfavor de Conceito – Consultoria, Projetos e Representações LTDA, cujo administrador era o falecido ALEXANDRE MATIAS ROCHA. Pontua que vem tentando penhorar bens da empresa Conceito, para fins de adimplir o débito de aproximadamente 10 milhões de reais, porém, ainda sem sucesso. Assevera que, no primeiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também proposto pela ora agravante só que em desfavor de Splendido Incorporações e Investimentos Imobiliários SPE Ltda e Artemis Realty Empreendimentos Imobiliários LTDA, houve o deferimento total da desconsideração, complementando que fatos novos surgiram para embasar o novo pedido de desconsideração incidental em face dos ora agravados. Argumenta que os pedidos têm demorado para ser analisados pelo Juízo a quo, sendo prejudicial o indeferimento da tutela antecipada feita, de início, para o Juízo de Primeiro Grau, o que originou o presente recurso. Aduz que há dano irreparável caso não seja, nesse momento, deferida a indisponibilidade de bens dos requeridos/agravados, com a consequente averbação no cartório competente, pois há comprovação de crime de falsidade ideológica, além de dilapidação patrimonial, o que dificulta, mais ainda, a penhora para fins de ter o seu crédito adimplido. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a antecipação da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a indisponibilidade de bens da parte agravada, na forma descrita no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente averbação no Cartório de Registro de Imóveis e ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela. Preparo juntado aos autos – ID no 54696064 / 54696063. Em 23/12/2023, durante o Plantão de 2o Grau, deixou-se de apreciar o pedido, por falta de urgência inadiável capaz de causar perecimento ao direito da parte agravante, sob o fundamento de que não houve decisão sobre o novo pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco sobre o pleito referente à tutela de urgência apresentado ao Juízo a quo – ID no 54705575 – Pág. 1/6. É o relatório necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questão ainda não apreciada e decidida pelo Juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida determinou à parte ora agravante demonstrar a legitimidade da Sra. Carolina de Abreu Matias Rocha para representar o ESPÓLIO (ora agravado), diligenciando a respeito de quem é o inventariante compromissado, caso haja processo de inventário em andamento, e, ainda, especificar quais dos imóveis listados seriam objeto do pedido de indisponibilidade – ID no 54696068. Observa-se que a decisão impugnada foi proferida, em 13/12/2023, além de o presente agravo de instrumento ter sido manejado em 23/12/2023 (ID no 54696062), sem que tenha havido decisão a respeito do pleito da parte ora agravante, nem de parte do que foi determinado pelo Juízo a quo. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso. Portanto, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo grau de jurisdição, até mesmo por não ser caso de sanatória do vício (parágrafo único do artigo 932 do CPC), há óbice para o conhecimento do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1325333, 07302969420208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR REVOGADA. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Se a alegada ilegitimidade passiva do Banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo na origem, fica inviabilizado o seu exame nessa sede recursal, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1339872, 07474468820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 248, inciso I, do Regimento Interno deste e. TJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador